Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713296-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, RODRIGO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA. RECONVENÇÃO. RECURSO DESERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ADITIVO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1. Transcorrido o prazo concedido sem que a parte comprovasse o recolhimento do preparo ou o providenciasse, em dobro, necessário reconhecer a deserção do recurso interposto (CPC, art. 1.007, § 4o). 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. É indevida a cobrança de aditivo contratual sem prova de que as partes tenham acordado seus termos e sem a comprovação de que os serviços ali previstos tenham sido efetivamente prestados. 4. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159). 5. Ausente a comprovação de que os ressarcimentos pretendidos pelos consumidores pelo atraso na obra decorreram de má-fé, incabível a repetição de indébito. 6. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, sustentando que a aplicação da multa é indevida, pois a oposição dos embargos de declaração não teria qualquer caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois, ainda consoante pacífica jurisprudência do STJ, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória.” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009